Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS. ART. 405 DO CPP. NÃO HÁ EXIGÊNCIA LEGAL. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPROCEDENTE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE LATROCÍNIO E ROUBO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ART. 617 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 405, § 2o, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a transcrição dos depoimentos colhidos por meio audiovisual. Decisão proferida pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do PA/SEI 0003801/2021. O MM. Juiz transcreveu fielmente os depoimentos das vítimas e das testemunhas, de modo que o apelante não trouxe nenhum argumento plausível a justificar a necessidade da transcrição integral. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de latrocínio tentado, improcede o pleito absolutório. Comprovado que o réu, para possibilitar a consumação do delito contra o patrimônio, agiu com dolo de matar ou, no mínimo, a assunção do resultado morte, diante do tiro desferido contra a vítima, a qual não veio a ser atingida por circunstâncias alheias à vontade do agente é de se manter a condenação pelo crime de latrocínio tentado.
3. Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima ou por receio de ser alcançado por populares, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada.
4. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para incriminar gratuitamente o réu.
5. Tendo em vista que o acusado desferiu um tiro contra a vítima e, logo em seguida, empreendeu fuga e subtraiu outro veículo que estava a alguns metros de distância do local do primeiro fato delitivo, é razoável a manutenção da redutora no patamar de 1/2 (metade), ainda que a subtração do veículo da primeira vítima não tenha sido consumada.
6. Os crimes de roubo e de latrocínio, embora sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie. No crime de roubo, a conduta do agente ofende o patrimônio e a integridade física e psíquica da vítima. No delito de latrocínio, ocorre lesão ao patrimônio e à vida da vítima, não havendo homogeneidade de execução na prática dos dois delitos, razão pela qual não se aplica a continuidade delitiva, mas sim a regra do concurso material. Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantém-se a incidência da continuidade delitiva, sob pena de reformatio in pejus, a teor do contido no art. 617 do Código de Processo Penal.
7. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.